Tribunal: TJDFT
Processo: 0009060-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009060-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 21193077, o SINDIRETA pugnou pelo saneamento do feito em relação aos não anuentes RAIMUNDO NONATO BEZERRA FILHO, RAQUEL MAROT VAZ DA COSTA, RAUL CEZAR BRIGADAO, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE e REGINALDO PEREIRA DA SILVA. No ID: 22124338, consta o saneamento em relação a RAIMUNDO NONATO BEZERRA FILHO, RAUL CEZAR BRIGADÃO, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE e REGINALDO PEREIRA DA SILVA. Não houve saneamento do feito quanto à substituída RAQUEL MAROT VAZ DA COSTA, haja vista que ficou pendente a juntada da sua declaração funcional. No ID: 22777240, o SINDIRETA/DF colacionou a declaração de vínculo funcional faltante. Outrossim, conquanto haja pedido de saneamento do feito em relação a RAIMUNDO NONATO BEZERRA FILHO, este deu-se no ID: 21193077. E o precatório referente a ele já foi expedido (ID: 20442768). Assim, intime-se o exequente para esclarecer o interesse jurídico remanescente em face de RAIMUNDO NONATO BEZERRA FILHO, considerando o item b da petição de ID: 21193077. Ao fim, declaro o feito saneado em relação à substituída RAQUEL MAROT VAZ DA COSTA. Brasília, 28 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador